Tribunal: STF
Processo: ARE 1581689
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso extraordinário, sob fundamento de que a análise da controvérsia exigiria reexame de legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 6.306/2013 e Decreto Estadual nº 15.550/2014) e de fatos e provas dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF. A agravante alegou ofensa direta aos arts. 5º, XXXV; 37, II e caput; 40, caput; 93, IX, da CF/1988, bem como ao art. 19 do ADCT, sustentando ser inconstitucional a progressão funcional de servidora não concursada para cargo de Analista Técnico da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo para permitir o seguimento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o processamento de recurso extraordinário que alega ofensa direta à Constituição Federal, quando a análise da matéria envolve interpretação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A admissibilidade do recurso extraordinário pressupõe ofensa direta à Constituição Federal, sendo inadmissível quando a pretensão recursal exige a reinterpretação de normas infraconstitucionais ou o reexame do acervo fático-probatório, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula 279/STF).

    A controvérsia envolve a aplicação de legislação estadual específica — Lei nº 6.306/2013 e Decreto nº 15.550/2014 — para análise da legalidade da progressão funcional da servidora, o que afasta a competência do STF em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.

    O agravo regimental limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados na decisão agravada, sem trazer elementos novos aptos a alterar o entendimento anteriormente firmado.

    IV. DISPOSITIVO 

    Agravo regimental não provido.